Tribunal: CARF
Processo: 13502.721119/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.721119/2014-14
RESOLUÇÃO
3302-002.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLEOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Auto de Infração em cobrança de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS e Contribuição para o PIS/Pasep, incidente sobre o faturamento regime
não cumulativo, lavrado 29.09.2014, cuja infração foi Insuficiência de Recolhimento, para o
período de apuração 04/2011 e 05/2011. Os valores glosados totalizaram em R$ 1.616.890,75,
conforme segue:
Fl. 10029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721119/2014-14
2
Em Impugnação protocolada em 14.11.2014 (fl. 9495-9511), a ora Recorrente,
defendeu que a glosa efetuada considerou os critérios restritos aplicados ao conceito de insumo
do IPI, mesmo tratando-se de itens essenciais em seu processo produtivo.
Requereu, preliminarmente, a nulidade dos autos de infração, em virtude da
preterição do direito de defesa, vez que parte das glosas decorreu do não fornecimento de alguns
documentos fiscais que foram solicitados pela fiscalização em caráter amostral. Assim,
desconsiderou o art. 142 do CTN. No mérito, requereu a improcedência das glosas de créditos
apurados sobre frete, a regularidade dos créditos apurados sobre a aquisição de pallets,
cantoneira, capa de pallet/lacres de segurança, diante da sua comprovada essencialidade no seu
contexto produtivo; bem como a ausência de fundamento para a glosa dos créditos apurados
sobre os bens do ativo imobilizado, vez que a fiscalização se limitou a analisar as planilhas
apresentadas pela Recorrente. Requereu perícias e apresentou quesitos.
A 17a TURMA DA DRJ06- Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06,
em Acordão 106-010.027, de 24.02.2021 (fl. 9907-9934), considerou improcedente a Impugnação
e manteve o crédito tributário, nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2011 INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da COFINS constitui infração que autoriza
a lavratura do competente auto de infração para a constituição do crédito
tributário.

CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. ÂMBITO DA DEFINIÇÃO.
Para fins da apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou relevância, vinculando-se tal definição ao comando contido
no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.

CRÉDITO. INSUMO. EMBALAGEM.
Somente as embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda
são conceituadas como insumo. Não se incluem neste conceito, portanto, as
embalagens utilizadas apenas para transporte de mercadorias acabadas.
Fl. 10030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721119/2014-14
3
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM ARMAZENAGEM.
Somente geram direito a crédito as despesas com armazenagem na operação de
venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, não se incluindo aí as
despesas com armazenagem prévias para posterior revenda.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Ano-calendário:
2011
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento do PIS constitui infração que autoriza a
lavratura do competente auto de infração para a constituição do crédito
tributário.

CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. ÂMBITO DA DEFINIÇÃO.
Para fins da apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou relevância, vinculando-se tal definição ao comando contido
no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.

CRÉDITO. INSUMO. EMBALAGEM.
Somente as embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda
são conceituadas como insumo. Não se incluem neste conceito, portanto, as
embalagens utilizadas apenas para transporte de mercadorias acabadas.

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM ARMAZENAGEM.
Somente geram direito a crédito as despesas com armazenagem na operação de
venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, não se incluindo aí as
despesas com armazenagem prévias para posterior revenda.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011 NULIDADE.
AUTO DE INFRAÇÃO.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação
vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente e
encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos,
trazendo todas as informações necessárias para a sua devida compreensão, não
se concretiza a hipótese de nulidade do Auto de Infração.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.

Com ciência da decisão do Acórdão em 31/03/2021, a Recorrente protocolou
Recurso Voluntário em 29/04/2021 (fl. 9943-9972), em que reiterou os argumentos apresentados
na Impugnação, pedindo, preliminarmente:
(a)
DA
CONEXÃO
COM
OS
PAFs
nos
13502.900419/2014-68,
13502.900421/2014-37, 13502.900420/2014-92 e 13502.900422/2014-81,
pelo fato de decorrem do mesmo mandado de procedimento fiscal no.
05.1.04.00-2014-00054-4, que acarretou a glosa de créditos da
Fl. 10031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721119/2014-14
4
contribuição ao PIS não cumulativo, relativos ao período de abril/2011 a
setembro/2011, tendo sido instaurados para controle das respectivas
declarações de compensação vinculadas ao crédito glosado. Considerando
a legitimidade da totalidade do crédito de PIS não cumulativo apurado no
período de abril/2011 a setembro/2011, por via reflexa, será afastada a
glosa das compensações com outros tributos, que ensejaram as cobranças
ora combatidas - eis que atinentes ao mesmo crédito.
(b)
DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO - PRETERIÇÃO DO DIREITO
DE DEFESA DA RECORRENTE. Argumentou que a própria fiscalização
requereu documentação relativa ao conhecimento de transporte,
armazenagem e frete, por amostragem, tendo glosado todos os
conhecimentos indicados em planilha. Não atendimento ao art. 142 do
CTN. Pediu nulidade pelo indeferimento de pedido de prova pericial, a
despeito de regulamente pleiteada pela Recorrente.
NO MÉRITO:
I – INOBSERVÂNCIA DO JULGAMENTO REPETITIVO DO STJ. CRÉDITO SOBRE
AQUISIÇÃO DE PALLETS. Argumentou que o acórdão recorrido manteve a
glosa de créditos apurados sobre a aquisição de “Pallet de Madeira/Wood
Pallet/Cantoneira de Madeira/Capa de Pallet”, ao argumento de que, “por
serem os pallets e capas de pallets utilizados após o processo de produção,
eles não podem ser considerados insumos.” Assegurou que sem os pallets
os produtos não podem ser empilhados e sequer transportados. Além
disso, por se tratar de produtos químicos, a utilização das “capas de
madeira” é essencial para conferir a segurança necessária ao seu manuseio
e transporte. Portanto, compõem o produto.
II – DOS CRÉDITOS APURADOS SOBRE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS
IMPORTADOS.
A Recorrente argumentou que os produtos ÓLEO DE PALMISTRE (PKO -
palm kemel ou), PKO KOSHER e ÁCIDO CARBOXÍLIXO CM 16 CARBONOS,
por ela adquiridos no mercado externo, foram demonstradas em sua
contabilidade, bem como cópias de Declarações de Importação DIs de no
11/0554122-5 e 11/0564152-1, o acórdão que “a documentação
apresentada (Contratos de Câmbio, Commercial invoices, extrato dos
registros das DIs - fls. 9803 a 9875) se refere a datas anteriores ao período
fiscalizado, qual seja, 2o e 3o trimestres de 2011”, razão pela qual deveria
prevalecer o lançamento fiscal, que desconsiderou tais operações que não
foram encontradas em consulta ao sistema informatizado da RFB DW
aduaneiro.
Fl. 10032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721119/2014-14
5
III – DOS CRÉDITOS APURADOS SOBRE SERVIÇOS DE FRETE E
ARMAZENAGEM. A Recorrente que comprovam os conhecimentos de
transporte anexos à impugnação administrativa (fls. 9609-9755), emitidos
por diversas prestadoras de serviços, e respectivos registros contábeis,
todos desconsiderados pela fiscalização, comprovam o seu direto ao
crédito. Acosta várias decisões do CARF, ao seu favor.
IV - DOS CRÉDITOS RELATIVOS A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. A
Recorrente alegou que a conduta da fiscalização se limitou a analisar as
planilhas
fornecidas,
sem
verificar
a
respectiva
documentação
contábil/fiscal. A Glosa foi promovida a partir de presunção. Requereu a
reforma do Acordão para reconhecer a existência do direito e,
subsidiariamente, a baixa dos autos em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I – ADMISSIBILIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – PRELIMINAR

A) DA CONEXÃO COM OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N°s. 13502.900419/2014-
68, 13502.900421/2014-37, 13502.900420/2014-92 e 13502.900422/2014-81:

A Recorrente argumentou que a análise do direito ao crédito do qual resultou o
Auto de Infração combatido (Processo 13502-721.119/2014-14) fez parte de um procedimento
fiscal mais amplo, a partir do MPF no 05.1.04.00-2014-00054- 4, que abrangeu o período de
apuração de abril de 2011 a setembro de 2011 e que teve como resultado, entre outras coisas, a
lavratura de dois autos de infração por insuficiência de recolhimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS. Esses autos de infração, acompanhados do Termo de Verificação Fiscal e
Fl. 10033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721119/2014-14
6
de outros termos e documentos relativos à ação fiscal, encontram-se juntados aos presentes
autos. Os demais processos versam sobre compensação das Contribuições, conforme segue.

A) DA CONEXÃO COM OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 13502.900420/2014-92;
13502.900422/2014-81 e 13502.900421/2014-37

A Recorrente argumentou e requereu a conexão com os Processos Administrativos
nos
13502.900420/2014-92;
13502.900419/2014-68;
13502.900422/2014-81
e
13502.900421/2014-37, pois decorrem do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal no.
05.1.04.00-2014-00054-4, que acarretou a glosa de créditos da contribuição ao PIS/Pasep não
cumulativo, relativos ao período de abril/2011 a setembro/2011, tendo sido instaurados para
controle das respectivas declarações de compensação vinculadas ao crédito glosado.
O demonstrativo dos processos consta abaixo:

Postulou que, considerando a legitimidade da totalidade do crédito de PIS/Pasep
apurado no período de abril/2011 a setembro/2011, por via reflexa, será afastada a glosa das
compensações com outros tributos, que ensejaram as cobranças ora combatidas - eis que
atinentes ao mesmo crédito.
Para a Recorrente, sendo evidente a conexão entre o processo ora em análise, de
modo que, para evitar a existência de decisões conflitantes, bem como por economia processual,
de todo recomendável a reunião dos feitos, como, aliás, previsto no art. 47 do Regimento Interno
do CARF. Nesta perspectiva, pede em sede de preliminar a reunião dos presentes autos ao PAF n°.
13502-721.119/2014-14, para julgamento conjunto, especialmente por referir-se ao mesmo
crédito, ambos os processos reúnem os mesmos elementos de evidência.
Com razão a Recorrente.
A Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), conceitua e prevê o rito do processo
conexo:
Fl. 10034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721119/2014-14
7

Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - Conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos; (...)

Tanto o crédito tributário ora analisado constante do Auto de Infração (Processo
13502-721.119/2014-14) como os decorrentes de Pedidos de Compensação (Processos
13502.900420/2014-92; 13502.900419/2014-68; 13502.900422/2014-81 e 13502.900421/2014-
37), são fundamentados em fatos idênticos, no sentido da origem do crédito em decorrência da
sistemática da não cumulatividade, inclusive quanto ao período de formação.
Voto pelo provimento desta preliminar.

III – MÉRITO

3.1.
DOS CRÉDITOS SOBRE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS IMPORTADOS

A Recorrente argumentou que os produtos ÓLEO DE PALMISTRE (PKO - palm kemel
ou), PKO KOSHER e ÁCIDO CARBOXÍLIXO CM 16 CARBONOS, por ela adquiridos no mercado
externo, foram demonstradas em sua contabilidade, bem como cópias de Declarações de
Importação por ocasião do PAF 13502-721.119/2014-14, compondo os autos. Assegurou que as
Declarações foram registradas em fins março de 2011, portanto, não identificadas nas operações
de importação do segundo trimestre de 2011, fato insuficiente, no dizer da Recorrente, para o
indeferimento do pleito. Descreve cada produto com componente do seu processo produtivo,
elaborando gráficos.
Para a DRJ/06, por serem tais produtos (matérias primas) adquiridos no mercado
externo, foram objeto de glosa as Declarações de Importação que não se confirmaram, como
informa a fiscalização, “após consulta ao sistema informatizado da RFB DW Aduaneiro com intuito
de se confirmar as operações e o efetivo pagamento das contribuições incidentes sobre as
respectivas importações” e não pelo fato de não serem consideradas insumos (fl. 460).
De fato, nos termos do §1o do art. 15, da Lei n.o 10.865/2004, as pessoas jurídicas
sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, poderão descontar crédito,
para fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento
das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, aplicando-se o direito ao crédito em relação às
contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços.
Fl. 10035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721119/2014-14
8
É exatamente neste sentido o julgamento feito pela Segunda Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Terceira Seção, decisão 3402-009.502, de 31.12.2021, Relatoria Pedro Sousa
Bispo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017 COFINS-IMPORTAÇÃO.
RECOLHIMENTO APÓS O REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
O efetivo pagamento da COFINS-Importação, ainda que ocorra em momento
posterior ao do registro da respectiva Declaração de Importação, enseja o direito
ao desconto de crédito previsto no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, desde que
atendidas todas as demais condições legais de creditamento. O direito ao
desconto do crédito abrange tão somente os montantes efetivamente pagos,
ocorrendo o recolhimento a título de COFINS - Importação, independentemente
do momento em que ocorra o pagamento, seja em posterior lançamento de
ofício ou, posteriormente, de forma parcelada. (Solução de Divergência COSIT n.
21/2017 e Solução de Consulta COSIT n.o 489/2017). (Grifei).

Do voto do Relator pode-se extrair (fl. 119-120):
“Com efeito, não há dúvida no presente caso que o contribuinte procedeu com o
pagamento do PIS e da COFINS Importação. Como visto, a questão recai sobre o momento que o
contribuinte tomou esse crédito, leia-se, após o registro da Declaração de Importação. (...) Essa
ausência de momento específico para a tomada do crédito foi inclusive reconhecida pela Solução
de Consulta COSIT n.o 489/2017, que expressamente reconheceu que “o efetivo pagamento da
Cofins-Importação, ainda que ocorra em momento posterior ao do registro da respectiva
Declaração de Importação, enseja o direito ao desconto de crédito previsto no art. 15 da Lei no
10.865, de 2004, desde que atendidas todas as demais condições legais de creditamento” (grifei).

Assim, o precedente acima transcrito se presta a evidenciar fatos que, em primeira
análise, também ocorreram ao presente caso, vale dizer, tendo ocorrido efetivo pagamento da
contribuição, ainda que em momento posterior ao do registro da respectiva Declaração de
Importação, enseja o direito ao desconto de crédito.
Vê-se que no Acórdão da DRJ 06/MG, às fls. 460, a decisão limitou-se a transcrever
o relatório da fiscalização, sem adentrar no mérito da questão:

Por serem tais produtos (matérias primas) adquiridos no mercado externo, foram
objeto de glosa as Declarações de Importação que não se confirmaram, como
informa a fiscalização, “após consulta ao sistema informatizado da RFB DW
Fl. 10036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721119/2014-14
9
Aduaneiro com intuito de se confirmar as operações e o efetivo pagamento das
contribuições incidentes sobre as respectivas importações” e não pelo fato de não
serem consideradas insumos.

A Recorrente argumentou em seu Recurso Voluntário (fls. 493) que o registro
contábil das referidas operações somente foi contabilizado em 01/04/2011, data do efetivo
recebimento das mercadorias. Fez demonstração de parte do livro do referido registro. Tal fato
deu-se porque as respectivas DIs foram registradas nos dias 28 e 29/03/2011, ou seja, no
encerramento do primeiro trimestre de 2011, que antecedeu o período da fiscalização.
As evidências parecem demonstrar que a consulta efetuada pela Fiscalização foi
cirúrgica no sentido de examinar unicamente o período (trimestre) indicado pelo Pedido
formalizado pela Recorrente.

3.2.
DOS CRÉDITOS APURADOS SOBRE SERVIÇOS DE FRETE E ARMAZENAGEM

a) Fretes
A Recorrente alegou que a documentação acostada comprova o direito ao crédito,
tais como os conhecimentos de transporte (fls. 9609-9755), emitidos por diversas prestadoras de
serviços, e respectivos registros contábeis, todos desconsiderados pela fiscalização. Destacou a
dificuldade de localizar alguns conhecimentos de transporte do mês de abril/11, motivo que teria
ensejado a glosa de todo o período, sem que a Fiscalização sequer tenha analisado a
documentação contábil/fiscal posta à sua disposição.
Alegou que se tivesse o agente Fiscal procedido à devida análise dos documentos
postos à sua disposição, teria verificado que, de fato, trata-se de fretes de compra e venda, que
geram direito a crédito de PIS e COFINS, nos termos da legislação em vigor.
Por sua vez, a DRJ/06 (fl. 463-464), argumentou que os conhecimentos de
transporte que estão dentro do período fiscalizado foram considerados pela fiscalização; que
alguns conhecimentos de transporte apresentados estão ilegíveis e outros se referem a períodos
diversos dos analisados; os conhecimentos de transporte de entrada de abril de 2011 não foram
considerados por não terem sido localizados seus registros contábeis, consoante dispõe a
autoridade fiscal, “mediante batimento da planilha apresentada pela interessada (número do
conhecimento de transporte) com o Livro Registro de Entrada”. Considerou, por fim, que o ônus
probante é legalmente atribuído à Contribuinte quanto aos fatos alegados em sua defesa (vide art.
373, I, do CPC, e arts. 15 e 16 do PAF), com produção de prova necessariamente até manifestação
de inconformidade, devem ser mantidas as glosas referentes aos créditos sobre fretes.

Fl. 10037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721119/2014-14
10
b) Armazenagem
A Recorrente arguiu que houve glosa de despesas com aluguel de tancagem em
terceiros que, apesar da glosa indevida, tal armazenagem ocorre antes da revenda do produto,
destinada a matéria prima (fls. 501). Argumentou, ainda, que não possui fundamentação a glosa
recaída sobre despesas com “aluguel de tancagem em terceiros”, pois conforme já decidido pelo
CARF, para fins de creditamento do PIS e da COFINS, em relação à armazenagem, a norma não
distingue o produto da matéria prima.
A DRJ/06 entendeu que apenas a armazenagem de mercadorias destinadas à venda
pode gerar créditos das contribuições, quando os gastos forem suportados pelo depositante. Não
é o que se dá, no caso em análise, em que, segundo afirma a própria interessada, a armazenagem
se dá previamente à revenda do produto final, sendo destinada às matérias primas.
Conforme decidido pela 3a. Câmara Superior de Recursos Fiscais (decisão 9303-
007.855, de 22.01.2019, relatora Vanessa Marini Cecconello), admite-se a relativização do
princípio da preclusão, em observância ao princípio da verdade material, podendo ser analisados
documentos e provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância, ainda mais quando comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do direito
creditório declarado na Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.
Para o caso presente em que houve a glosa de frete por falta de comprovação de
documentos de transporte, ou por apresentação parcial, a questão probatória deve ser exaurida
pela autoridade fiscal, por força do princípio da verdade material.
Sendo certo que será a avaliação casuística que vai revelar os critérios para
qualificação de insumo, dentro dos parâmetros legais.

3.3.
DOS CRÉDITOS RELATIVOS A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO

A Recorrente alegou que a conduta da fiscalização se limitou a analisar as planilhas
fornecidas, sem verificar a respectiva documentação contábil/fiscal. Requereu a reforma do
Acordão para reconhecer a existência do direito e, subsidiariamente, a baixa dos autos em
diligência. Defendeu que os encargos de depreciação estão respaldados em sua escrituração (fl.
503), com base em Notas Fiscais de Entrada registradas em sua contabilidade, a fiscalização não
poderia ter feito a glosa por suposta falta de informações lançadas apenas em simples
demonstrativos, sem a devida análise dos documentos postos à sua disposição.
A DRJ/06 tomou como base o TVF (fls. 467): “Como consignou a autoridade fiscal no
TVF, respaldada pela documentação constante nos autos, a interessada apresentou planilhas
extremamente genéricas desacompanhadas de informações fundamentais, como nome do item,
data de aquisição, fornecedor, número da nota fiscal e valor contábil”. Repisou que a prova
Fl. 10038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721119/2014-14
11
documental deve ser apresentada com a manifestação de inconformidade, precluindo o direito de
a empresa fazê-lo em outro momento processual.
A própria Lei definiu que os créditos calculados sobre os bens incorporados ao ativo
imobilizado são admitidos para os bens adquiridos até julho de 2004, pouco importando a data de
aquisição.
Assim, por se tratar de a prova do indébito deve ser investigada por todas as suas
frentes, não devendo se restringir a cruzamentos de dados constantes em planilhas. A premissa da
avaliação casuística deve ser aplicada.

IV - DISPOSITIVO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada no processo no 13502.900419/2014-68, bem como aqueles
conexos a ele (Processos Administrativos nos 13502.900420/2014-92; 13502.900422/2014-81 e
13502.900421/2014-37), que tratam de Pedidos de Ressarcimento (PER) Eletrônicos vinculados a
Declarações de Compensação (DCOMP), por meio das quais a Recorrente pretendeu utilizar
créditos próprios, oriundo da sistemática de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS não cumulativa, para compensação com débitos próprios, de sorte que as razões de
decidir são aqui adotadas.
Ficou deliberado a partir de julgamento do processo no 13502.900419/2014-68,
ocorrido em 18.12.2024, em que os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
resolveram converter o julgamento do Recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Diante disso, entendo que deve ser aplicado no presente caso a conversão em
diligência para determinar o sobrestamento do julgamento do processo nesta 2a Câmara da 3a
Seção, até o julgamento final do PA principal no 13502.900419/2014-68. Portanto, voto por
converter o julgamento em diligência para sobrestar o presente processo na unidade de origem
até o julgamento definitivo no processo no 13502.900419/2014-68.
É como proponho a presente resolução.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 10039
DF CARF MF
Original